Tribunal: TJMT
Processo: 1009639-37.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009639-37.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[LEONARDO BOAVENTURA ZICA - CPF: 658.540.391-68 (ADVOGADO), DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.016.616/0001-13 (AGRAVANTE), VALDIVINO ANTONIO DA COSTA ARAUJO - CPF: 013.838.061-95 (AGRAVADO), VINICIUS DE MORAES ARANTES - CPF: 015.467.101-08 (ADVOGADO), STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - CNPJ: 16.701.716/0001-56 (TERCEIRO INTERESSADO), PAETTO VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.639.744/0006-28 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. VÍCIO EM VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. TUTELA DE URGÊNCIA
DEFERIDA
. VEÍCULO RESERVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRAZO DO CDC ULTRAPASSADO. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento contra decisão que deferiu tutela de urgência determinando fornecimento solidário de veículo reserva ao autor, no prazo de 10 dias.

II. Questão em discussão

2.
A questão consiste em determinar: (i) se há legitimidade passiva da agravante; (
ii
) se presentes os requisitos da tutela de urgência; e (
iii
) se há proporcionalidade na medida.

III. Razões de decidir

3.
Os fornecedores respondem solidariamente pelos vícios de qualidade, nos termos do art. 18 do CDC.

4.
O veículo
zero quilômetro recém adquirido
permaneceu retido para reparos por mais de 30 dias, ultrapassando o prazo do art. 18, § 1o, do CDC.

5.
O perigo de dano é manifesto, pois o filho do agravado, portador de TEA, necessita de deslocamentos diários para tratamento.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
Fornecedores respondem solidariamente pelos vícios de qualidade.

2.
Ultrapassado o prazo de 30 dias, surge o direito à substituição, restituição ou abatimento.

3.
Cabe tutela de urgência quando demonstrados probabilidade do direito e perigo de dano
para substituição do veículo zero quilômetro recém adquirido, que apresentou defeitos
e ficou mais de 30 dias para
reparos
.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
DOMANI DISTRIBUIDORA DE VE
Í
CULOS LTDA
contra
a
decisão proferida na
Ação
de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores e Indenização por Danos Materiais e Morais no
1015179-86.2025.8.11.0037
ajuizada por
VALDIVINO ANTONIO DA COSTA JUNIOR
em face da agravante e das litisconsortes STELLANTIS AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA e PAETTO VEICULOS LTDA, que deferiu tutela de urgência para determinar que as requeridas, solidariamente, forneçam ao agravado
veículo reserva no mesmo padrão e características do veículo adquirido, no prazo de 10 dias.

Nas razões recursais, a agravante alega, em suma,
sua ilegitimidade passiva para cumprimento da obrigação de fazer, sustentando ter atuado exclusivamente como intermediária na venda do veículo, sem deter a posse atual do bem ou meios técnicos para intervir na solução dos vícios apresentados.

Aduz que o automóvel jamais foi encaminhado à sua oficina para análise e reparo, tendo sido direcionado exclusivamente à MONACO
VE
Í
CULOS LTDA, em Primavera do Leste/MT,
razão pela qual não lhe foi oportunizado o exercício do direito de sanar o vício no prazo legal de 30 (trinta) dias previsto no art. 18 do CDC.

Argumenta, ainda, a impossibilidade prática de cumprimento da obrigação, por não ser locadora de veículos e não dispor de frota reserva, caracterizando desproporcionalidade da medida.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso
para reformar a decisão agravada, excluindo-a da obrigação solidária de fornecer veículo reserva
.

A liminar recursal foi indeferida no ID no
351833869
.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID no
357578859
, pelo desprovimento do recurso.

Encaminhado os autos ao CEJUS de 2o Grau, não
houve acordo entre as partes
(ID no
355864361
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

M
érito

Denota-se dos autos que
VALDIVINO ANTONIO DA COSTA ARAUJO
ajuizou
Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores e Indenização por Danos Materiais e Morais no
1015179-86.2025.8.11.0037
em face de
STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL
LTDA, DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA e PAETTO VEICULOS LTDA,

alegando, em síntese, que

adquiriu um veículo zero quilômetro, modelo Fiat Pulse Drive 1.3, com o objetivo de garantir segurança e confiabilidade à sua família, especialmente em razão das necessidades de deslocamento para acompanhamento terapêutico de seu filho autista.

Aduziu
que, poucas semanas após a aquisição, o veículo passou a apresentar diversos problemas, como falhas na direção, desalinhamento, ruídos no painel e, posteriormente, defeito grave consistente na contaminação do sistema de arrefecimento por óleo, além de falhas na central eletrônica.

Sustent
ou
que o automóvel permaneceu por mais de 30 dias na concessionária sem solução definitiva dos vícios, havendo demora injustificada, ausência de diagnóstico conclusivo e falta de informações claras por parte das
requeridas
.

Afirm
ou
, ainda, que houve abertura tardia de ordens de serviço e encerramento de protocolos pela fabricante sem resolução do problema.

Relat
ou
que ficou privado do uso do veículo por longo período, o que lhe causou prejuízos materiais e transtornos à rotina familiar, especialmente diante da necessidade do automóvel para o tratamento de seu filho.

Requereu
,

em sede de tutela de urgência, pela disponibilização de veículo reserva de características semelhantes, em perfeitas
condições de uso, ou procedam à substituição provisória do veículo adquirido, enquanto perdurar
a discussão judicial.

Ao decidir, a i. magistrada Dra.
Patricia
Cristiane Moreira
deferiu o pedido e determinou que as requeridas forneçam automóvel reserva ao autor, no mesmo padrão e características do veículo adquirido em 10 dias
.

Contra essa decisão, recorre a requerida DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA.

Pois bem
.

No caso em análise,
a probabilidade do direito encontra-se demonstrada nos autos, isto porque, conforme documentação juntada nos autos,
o agravado adquiriu veículo zero quilômetro, modelo Fiat Pulse Drive 1.3, em 28/01/2025, pelo valor de R$ 99.
990,00 junto à agravante DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA e desde as primeiras semanas de utilização o automóvel apresentou vícios de qualidade, incluindo falhas eletrônicas, ruídos estruturais e contaminação
do sistema de arrefecimento, circunstâncias que motivaram o encaminhamento do veículo à rede autorizada para diagnóstico e reparo.

Consta, ainda, as ordens de serviço
, que comprovam que o veículo permaneceu retido para reparos no período compreendido entre 28/07/
2025 e 29/08/2025, ou seja, ultrapassando o prazo máximo de 30 dias previstos no art. 18
, § 1o,
do CDC
,
in
verbis
:

“
Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza,
podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I -
a
substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II -
a
restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.
”

Nesse contexto, a
extrapolação do prazo legal faz
surgir para o consumidor o direito de exigir a substituição do produto, a restituição dos valores pagos ou o abatimento proporcional do preço.

Portanto,
a probabilidade do direito do autor encontra-se demonstrada, autorizando a concessão da tutela de urgência.

Por sua vez, o perigo de dano
revela-se manifesto.

Isto porque, o agravado encontra-se privado do uso do veículo adquirido
, situação que por si só, configura prejuízo relevante, considerando o valor do investimento realizado e a finalidade essencial do bem.

Ademais, conforme documentação médica acostada, o filho do agravado
é portador de Transtorno Espectro Autista (TEA), necessitando de acompanhamento terapêutico multidisciplinar diário, que demanda deslocamentos
regular e
frequentes
, sendo certo que a
privação do veículo compromete, de forma direta e imediata, a continuidade do tratamento de saúde da criança.

Portanto, presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, a decisão agravada não merece reparos.

Ante o exposto,

nego provimento
ao recurso.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026